Tribunal: TJES
Processo: 5007664-87.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007664-87.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON ANTONIO PRATTI

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do e. STJ,
“[...]O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.[...]” (REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019.)

2. A falha na prestação de serviço que enseja o cancelamento indevido de linha telefônica com recusa na efetivação da portabilidade acarreta abalo moral indenizável, sendo devida a majoração da verba no caso vertente para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

3. Recursos parcialmente provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007664-87.2023.8.08.0035

Apelante:

Edilson Antonio Pratti

Apelado:

Claro NXT Telecomunicações S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo apelante na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, para condenar a recorrida a realizar a portabilidade da linha telefônica do requerente, bem como a indenizá-lo por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). (ID. 11554077)

Em seu recurso, o apelante sustenta basicamente que a quantia fixada pelo juízo a título de indenização não reflete a extensão do dano sofrido, bem como que sua modicidade traduz estímulo para que a demandada remanesça praticando atos semelhantes com outros consumidores. Por isso, requereu
“[...]a reforma da r. sentença para majorar o valor da condenação de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(ID. 11554078)

Contrarrazões ID. 11554185.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo consigno que não conheço das contrarrazões ID. 11554185, pois a peça se refere a demanda e parte distintas, não guardando nenhuma relação com o presente feito.

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir de o valor da verba indenizatória fixada em primeiro grau de jurisdição em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) se demonstra compatível com os fatos narrados na inicial da lide, envolvendo falha na prestação do serviço pela requerida, consistente na não efetivação da portabilidade da linha telefônica (27) 99715-8080, a qual permaneceu desvinculada do CPF do autor desde 21/08/2020, privando-o do uso do número que utilizava há mais de 10 anos.

No caso vertente, o autor logrou em comp
rovar minimamente as alegações de que requereu a portabilidade da linha telefônica (27)99715-8080, em 21/08/2020, sendo informado que a migração ocorreria em até cinco dias, mas o que na verdade houve a desvinculação do número do CPF do requerente, que perdeu contato com pessoas inclusive relacionadas ao seu trabalho.

Nesse contexto, tenho que é induvidosa a falha na prestação de serviço conjunta da recorrida, notadamente porque, como ressaltado pelo juízo de origem, a empresa recorrida não juntou aos autos
“[...]qualquer documento hábil a comprovar a efetiva portabilidade que argumentou já ter realizado, ou outro documento que demonstre o atendimento à reclamação do autor.”

Sob esse enfoque, considerando ainda que o serviço de telefonia atualmente é essencial, tanto para atividades pessoais quanto profissionais, não tenho dúvida de que o dano acarretado pela apelada com suas condutas evidenciadas na hipótese vertente gerou angústia e repercussão na sua esfera anímica, que desborda o mero aborrecimento ou dissabor, sobretudo diante da incerteza da solução e perda de tempo útil para a resolução do problema na seara administrativa.

Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.[...]” (REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019.)

Além disso, sabe-se que
“[...]No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.174312-3/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024).

Posta assim a questão, reputo que o valor da indenização deve ser majorado para o importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que entendo estar em consonância com as peculiaridades da causa (potencial ofensivo, prática da conduta lesiva e capacidade econômica das partes), não importa em valor excessivo ou irrisório, já que, à luz dos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico e compensatório a que dita rubrica deve estar revestida.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREEXISTENTE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Não há que se falar em continência quando uma das ações já foi extinta sem resolução de mérito, encontrando-se arquivada definitivamente.

II - Para que seja julgada procedente a ação de busca e apreensão com espeque no DL 911/69 é imprescindível a demonstração do inadimplemento do devedor ou da mora deste.

III - A repactuação do pagamento de parcelas vencidas afasta a mora do devedor em relação a estas enquanto não implementado o novo termo ajustado.

IV - A deficiência de comunicação entre os setores de uma mesma instituição bancária ou entre estas e suas coligadas configura falha na prestação dos serviços, devendo a cadeia de fornecimento responder pelos danos causados ao consumidor.

V – A desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor importa abusividade e autoriza a indenização por danos morais, devidamente arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

VI - Recurso conhecido e improvido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0016760-55.2020.8.08.0024, Des. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2023)

Diante de tais razões,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença e majorar o valor da indenização de danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem alteração dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, nos termos da Súmula 326, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.